Tribunal: CARF
Processo: 10909.721134/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do prazo estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 186.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721134/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.945 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
MERIDIONAL MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do prazo
estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Aplicação do disposto na Súmula CARF no 186.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721134/2013-11
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721134/2013-11

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:

A interessada é inepta para figurar como sujeito passivo da obrigação;

Os prazos do art.22 estão suspensos em razão do disposto no art.50 da IN RFB no
800/2007;

Deveria ter sido exigido apenas uma multa em razão do disposto na SCI COSIT no
08/2008;

A multa fere princípios constitucionais pela sua magnitude.

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-95.831 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando que “desde a Edição da SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA COSIT N. 02/2016, de efeito vinculante, não é mais considerado infração a
conduta da Recorrente (retificação de dados no SISCOMEX)”.
É o relatório.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721134/2013-11

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
A discussão trazida nos presentes autos diz respeito exclusivamente sobre o fato
de a retificação de CE não ser mais considerada infração segundo a Solução de Consulta COSIT
no 02/2016.
A Recorrente salienta que o acórdão recorrido não observou o determinado na
Solução de Consulta COSIT no 02/2016 que concluiu não se tratar de infração a retificação de
informações prestadas nos sistema. Afirma que constou expressamente na autuação que o motivo
seria retificação de dados no Siscomex, não caracterizando informação prestada fora do prazo.
Conclui que o lançamento fiscal deve ser julgado improcedente.
Assiste razão à Recorrente.
De fato há o entendimento pacificado de que a retificação de informação prestada
anteriormente de forma tempestiva não restar caracterizada como prestação de informação
extemporânea.
O art. 107, IV, “e” assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação e não quando efetuar a retificação da informação
inicialmente prestada dentro do prazo.
A própria COSIT/RFB já se pronunciou sobre a matéria por intermédio da
Solução de Consulta no 2/2016 conforme a seguir reproduzido:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107,
inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721134/2013-11

informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da citada multa. (grifos da reprodução)
Destaque-se ainda que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a
Súmula CARF no 186 pacificando o entendimento a respeito da retificação de informações
tempestivamente prestadas não configurar infração ao art. 107, IV, “e”, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF. Veja sua
reprodução:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Realmente no presente caso estamos diante de uma autuação cujo fundamento foi
a retificação de informações de carga após a atracação conforme ocorrência a seguir reproduzida:

Da conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 93
DF CARF MF
Original